Tribunal: STF
Processo: HC 234127
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 123.866/2023-STF (doc. eletrônico 17), reiterando os argumentos e o pedido veiculados na petição inicial, a defesa formula pedido de reconsideração da decisão por mim proferida em 20/10/2023, na parte em que não conheci do habeas corpus por incidência da Súmula 691/STF (doc. eletrônico 14).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, justamente por não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    “[o]s pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015.” (Rcl 43.007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 50.595 Recon/SP, DJe de 24/2/2022 e Rcl 46.988 Recon/DF, DJe de 17/6/2021, ambos da relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Posto isso, não conheço deste pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Reitere-se o pedido de informações solicitadas mediante o Ofício n. 16.281/2023. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator